Tribunal: TJSP
Processo: 2073600-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária – Cantina em escola estadual - Revisão contratual – COVID-19 - Decisão agravada que indeferiu pedido de suspensão do pagamento mensal do "aluguel", bem como de cláusula que autoriza a retomada do imóvel em caso de atraso por mais de trinta dias – Pedido de redução que já foi aceito pela Associação de Pais e Mestres (contratante) – Quanto aos demais

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária – Cantina em escola estadual - Revisão contratual – COVID-19 - Decisão agravada que indeferiu pedido de suspensão do pagamento mensal do "aluguel", bem como de cláusula que autoriza a retomada do imóvel em caso de atraso por mais de trinta dias – Pedido de redução que já foi aceito pela Associação de Pais e Mestres (contratante) – Quanto aos demais pedidos, não se verifica a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, não se vislumbrando, ainda, a possibilidade de frustração do próprio direito caso acolhida a pretensão apenas ao final da ação proposta – Desprovimento do recurso.